Tribunal: TJDFT
Processo: 0734353-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734353-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREFEITURA DA SQS 308, FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA AGRAVADO: EDMILSON PONTES MAGALHAES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela PREFEITURA DA SQS 308 e FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA (requeridos) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por EDMILSON PONTES MAGALHÃES FILHO, processo n. 0734156-66.2021.8.07.0001, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência provisória. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 104635501): “1. Recebo a competência declinada em favor deste Juízo. 2. Cuida-se de ação anulatória, com pedido de tutela de urgência, movida por EDMILSON PONTES MAGALHAES FILHO, em desfavor de FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA e PREFEITURA DA SQS 308. 3. Relata o autor, em síntese, ter sido movida em desfavor dos réus ação anulatória dos atos convocatórios das Assembleias Gerais Extraordinárias ocorridas nos dias 07 e 23 de maio de 2019, perante o Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (processo n. 0713152-41.2019.8.07.0001). 4. Aduz que esta Egrégia Corte declarou a nulidade de tais atos e determinou a realização de Assembleia Geral para a eleição de novo corpo diretivo. 5. Sustenta que os réus, não obstante, convocaram Assembleia Geral Ordinária, realizada em 24 de julho do ano corrente, para tratar não apenas das eleições, mas de pautas outras, em confronto com a referida determinação judicial. 6. Assevera que o Edital de Convocação foi assinado apenas pelo réu FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA, Prefeito da PREFEITURA DA SQS 308, em desacordo com as normas condominiais. 7. Narra que a proposta de redução da vigência dos mandatos e a realização de votações no mesmo dia da apresentação das chapas são igualmente irregulares. 8. Tece considerações sobre as irregularidades praticadas pelo réu FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA no desempenho das funções de administração do Condomínio. 9. Requer, assim, a título de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 24 de julho de 2021. 10. É o breve relatório. Decido. 11. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 12. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 13. O acórdão prolatado nos autos do processo n. 0713152-41.2019.8.07.0001 reconheceu a invalidade dos atos convocatórios das Assembleias Gerais Extraordinárias ocorridas nos dias 07 e 23 de maio de 2019 e determinou a realização de nova reunião assemblear com vistas à eleição de novo corpo diretivo. 14. Em razão da determinação desta Egrégia Corte, foi convocada e realizada Assembleia Geral Ordinária destinada à eleição do Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e Conselho Comunitário, em 24 de julho de 2021. 15. Dispõe o artigo 34, I, do Estatuto do Condomínio réu, nesse contexto, que a Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente na segunda quinzena do mês de novembro, para o fim de conhecer e votar o parecer do Conselho Fiscal sobre o relatório, balanço anual e prestação de contas da Diretoria Executiva e a cada 02 (dois) anos, até a primeira quinzena de abril, para eleger a Diretoria Executiva da Prefeitura, o Conselho Fiscal, bem como lhes dar posse. 16. A convocação da Assembleia Geral, conforme determinado por esta Egrégia Corte, deve ser realizada na forma do Estatuto do Condomínio, o qual confere tal prerrogativa ao Conselho Comunitário (artigo 47, VI, do Estatuto). 17. O ato de convocação em análise, no entanto, restou praticado exclusivamente pelo “Prefeito”, FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA, o qual não detém atribuição para tanto, a erigir a probabilidade do direito invocado. 18. O perigo de dano, ao seu turno, extrai-se do reiterado descumprimento do regramento condominial, objeto de demandas judiciais pretéritas, sendo impositivo coibi-lo antecipadamente, para se evitar prejuízos ao grupo condominial. 19. Do exposto, com esteio no artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para DETERMINAR a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Ordinária realizada em 24 de julho de 2021, bem como dos atos subsequentes, sem prejuízo da sua ulterior renovação, contanto que atendidas as normas estatutárias correspondentes. 20. Intimem-se as partes, com urgência. 21. Antes de promover o recebimento da petição inicial, emende-a para os seguintes fins: 21.1. Considerando que a parte legítima para compor o polo passivo da ação em que se pleiteia a declaração de nulidade de Assembleia Geral Extraordinária é o Condomínio, e não o seu síndico, pois os atos ali enunciados emanam do ente despersonalizado, sendo seu representante mero mandatário do conjunto de condôminos, promova-se a exclusão de FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA da lide. 21.2. Coligir aos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais, uma vez que o documento de ID n. 104478349 é mero agendamento. 22. Venha nova peça de ingresso aos autos, com as alterações solicitadas. 23. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, ou, cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC, com a consequente revogação da tutela de urgência concedida.” Inconformados, os requeridos recorrem. Narram que estão sendo demandados pelo agravado, o qual busca, pela via judicial, anular a Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 24 de julho de 2021. Tecem profundadas considerações sobre os fatos, inclusive trazendo o enredo de intensa litigiosidade entre as partes e envolvendo à Associação, e em seguida aduzem não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, razão por que pugnam pelo efeito suspensivo. Afirmam que o agir do agravado é de má-fé, inclusive teria induzido o Juízo em erro. Aduzem que, na hipótese, a decisão agravada equivoca-se ao optar pelos termos das regras estatutárias, ao invés de prestigiar a coisa julgada, a qual teria determinado a convocação da assembleia geral, sob pena de multa. Ponderam haver suposto interesse partidário-eleitoral por traz das intenções do agravado Em apertada síntese, verberam haver perigo de dano inverso, “em razão do hiato administrativo que já ocorre, e, caso não seja revertida a tutela de urgência, ora agravada, se prolongará por no mínimo algumas semanas, venham a ocorrer defecções do quadro social, afetando a saúde financeira e a legitimidade de representação comunitária da entidade.” Liminarmente pugnam pela concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja revogada a r. decisão vergastada. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 30180127. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, os Agravantes se insurgem contra r. decisão de primeiro grau que teria deferido pedido de tutela de urgência, e determinado a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Ordinária realizada em 24 de julho de 2021. Destaco desde logo que, nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que a r. decisão agravada encontra-se robustamente fundamentada, sendo certo que levara em consideração decisão pretérita desta Corte na qual determina que a assembleia geral se realizasse na forma do Estatuto da Associação. A propósito, parece-me incontroverso que a regra estatutária confere ao Conselho Comunitário determinar a convocação de Assembleia Geral, o que, em tese, não teria sido observado na hipótese do ato realizado no dia 24 de julho de 2021. Com efeito, de uma leitura superficial dos autos, denota-se que, em tese, ao contrário do alegado pelos recorrentes, inexiste conflito aparente entre as regras do estatuto da Associação e o que restou alcançado pela coisa julgada (Acórdão n. 1292515). A propósito, do brilhante voto condutor do eminente Relator, Des. Teófilo Caetano, destaca-se (ID 104825933. Pág.10), verbis: “(...) Por outro lado, no que tange à data em que deve ser ultimada, não sobejam dúvidas quanto à necessidade de observância do próprio Estatuto, o qual, por sua vez, preconiza, em seu artigo 33, que a ‘convocação da Assembleia Geral será efetuada com antecedência mínima de 8 (oito) dias da data de sua realização, por meio de Edital de Convocação, afixado nas portarias dos blocos da SQS 308 ou recebidos diretamente pelos síndicos.’. Nessa toada, deve a atual Diretoria Executiva promover, desde logo, observado o prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa, a convocação de Assembleia Geral para eleição do novo corpo diretivo, atentando-se, ademais, ao interregno mínimo – 8 (oito) dias – entre a convocação e a realização das eleições. Finalmente, no que pertine ao regramento eleitoral aplicável, a pretensão deve ser, ao menos parcialmente enjeitada, posto que os autores deduziram pedidos direcionados à aplicação específica do regramento estatuído no Ato Deliberativo no 002/2019. Ocorre que, porquanto não levantada ou reconhecida sua nulidade, deve ainda ser observado, no momento da realização das eleições, as normas aprovadas por ocasião da Assembleia Geral Extraordinária realizada aos 02 de abril de 2019, posto que não excludentes entre si, uma vez que a norma mais recente se prestara a conferir a adequada interpretação do colegiado acerca do regramento eleitoral, especialmente quanto ao uso de procurações. Dessas apreensões resulta que, não tendo sido afetada por força do efeito nulificante germinado da ação anulatória, tratando-se ademais de regramento, em tese ou formalmente, válido, ao menos aprioristicamente, deve ser estritamente observado quando da realização das eleições, ressalvado, de mais a mais, a possibilidade de infirmação de sua validade mediante ajuizamento de ação pertinente.(...) Com efeito, observo que, em tese, não teria vindo lume razões do porque a assembleia geral não teria sido convocada na forma do estatuto. Some-se que, muito embora se compreenda a importância das atividades da associação para a comunidade envolvida, mas não é plausível autorizar o seu funcionamento sem observar plenamente as regras estatutárias, assim como decisões judiciais pretéritas envolvendo o mesmo fato. Portanto, em princípio, não se vislumbra, primo ictu oculi, elevada probabilidade de provimento do recurso, ressalvando-se, desde logo, que depois da análise aprofundada das questões devolvidas, o e. Colegiado pode chegar a conclusão diversa, todavia, aprofundar-me nestas questão é defeso fazê-lo monocraticamente nesta estreita via da liminar. Ademais, entendo que não restou demonstrado perigo de dano inverso que imponha necessário efeito suspensivo, pois, como admitido pelos próprios recorrentes, infelizmente a questão envolve intensa e vestuta litigiosidade, o que importa, neste momento incipiente, manter a r. decisão agravada, que suspende temporariamente os atos questionados, o fazendo com bastante prudência. Neste panorama, melhor que se aguarde uma decisão da eg. Turma. Ausentes, pois, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator